Tribunal: TJPA
Processo: 0000010-24.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000010-24.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: RAIMUNDA LUCIA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DA AÇÃO. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. IRRELEVÂNCIA DA ESPÉCIE DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO ÀS PARCELAS NÃO DEPOSITADAS NO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ARTIGO 20, §4º DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DO SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
Matéria de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fulcro no art. 496, I do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
Afastada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido;

IV-
Decidiu o Supremo Tribunal Federal nos julgados RE 596478-7/RR e RE 765320 RG, que os contratos de trabalho declarados nulos não geram quaisquer efeitos válidos a não ser o direito aos saldos depositados no FGTS;

V-
O direito ao saldo do FGTS surge pela irregularidade na contratação efetuada pelo ente Federado.

VI-
É devido FGTS, mesmo que tais valores não tenham sido depositados no fundo;

VII-
É constitucional a redação do artigo 19-A, dada pela MP 2.164/01, precedente do STF;

VIII-
Determina o art. 373, inciso II do CPC, que é ônus do réu apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;

IX-
O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, estabelece a prescrição quinquenal tanto para propor ações quando para a percepção de valores em face da Fazenda Pública;

XII-

In casu, ocorre
a prescrição quinquenal, visto que a ação só foi proposta após ação paradigma do STF, que estabelece a prescrição quinquenal como regra; Só possui a apelada direito aos últimos 05 (cinco) anos, laborados;

XIII-
O Colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidentes no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença,
in casu
deve-se aplicar o artigo 20, §4º do CPC/73;

XIV-
Não cabe a aplicação de multa sobre o valor da causa, uma vez que contrato chegou ao seu fim não por vontade da Administração Pública, mas pela imposição da norma constitucional;

XV-
Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS, reformando a sentença apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, arbitrando os honorários advocatícios com base no artigo 20, §4º do CPC/73, nos termos da fundamentação;

XVII-
Em sede de reexame necessário, altero os termos do
decisum
para que seja removida a multa de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2856771) interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (ID 2856768), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (ID 2856663) que julgou procedente, nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por RAIMUNDA LUCIA DE MIRANDA, para: a) reconhecer, respectivamente, o contrato de trabalho no período constante da inicial: de 1964 a 1989; b) condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato depósito dos valores devidos, no montante de R$ 49.532,94, constante a inicial, referente ao FGTS, corrigidos monetariamente, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 20% (vinte por cento) nos termos do art. 22, da Lei nº. 8036/90, valores a serem apurados em liquidação de sentença, e extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do CPC. (...)”

A apelada ajuizou ação de cobrança do FGTS, após término do contrato de trabalho temporário que mantinha com o Município de Acará, o qual se estendeu de 16.01.1994 a 31.12.1989.

Assim, requereu a declaração de nulidade do seu contrato de trabalho, pois o objeto se prolongou no tempo desrespeitando o art. 37, §2º, da CF. Além do reconhecimento do direito ao saldo não depositado do FGTS.

O apelante apresentou contestação (ID 2856766).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (ID 2856768) que julgou procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformado o MUNICÍPIO DE ACARÁ

interpôs recurso de apelação (ID 2856771).

O recorrente, ataca o
decisum

a quo
aduzindo preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido feito em exordial, pois, segundo esse, não foram preenchidos os requisitos da ação.

No mérito, defende que não existiu vínculo empregatício com o município, e caso tenha existido seria apenas de caráter jurídico-administrativo, não se confundindo com relação de emprego e tão pouco com o regime celetista.

Além disso, defende a tese de que há inconstitucionalidade na Súmula 363 do TST, visto que essa viola os arts. 2º, 5º, I; 22, I; e 37, todos da CF, bem como a inconstitucionalidade no art. 19-A da Lei 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.164/2001, haja vista que essa não foi prorrogada nem convertida em lei, e ainda, que o artigo só garante o pagamento dos depósitos efetuados no FGTS, o que não seria o caso.

Impugna a inversão do ônus da prova, bem como a não condenação da Fazenda Pública em honorários, além do sobrestamento da matéria.

Por fim, requer a aplicação da prescrição quinquenal com base no Decreto 20.910/32.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 5703125.

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial se absteve (ID 2906538).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

É sobremodo importante assinalar, que recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, conforme redação dada pelo art. 496 inciso I, do CPC; e Súmula 490 do STJ.

PRELIMINAR

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Em preliminar, o apelante alega que há impossibilidade jurídica do pedido efetuado pela apelada.

Prima face, vejamos a lição do doutrinador Alexandre Freitas Câmara:

“
são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’” (in Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128).

A par das divergências doutrinárias, a verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pela requerente. Deve o Julgador, cingir-se a verificar se o pedido formulado tem correspondência,
in abstracto
, na lei.

Pelo que se extrai da exordial, a ora apelada requer o pagamento dos valores referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS no período laborado, nos termos do art. 37, II, § 2º da Constituição Federal. Assim, entendo que o pedido tem correspondência,
in abstracto
na lei que fundamenta o pedido, não encontrando óbice no ordenamento jurídico.

Com efeito, à luz do ensinamento acima se pode concluir que no presente caso a requerente tinha, em tese, por ocasião da propositura, a possibilidade de ver reconhecido o seu direito em receber o FGTS do período em que trabalhou para o ora apelante. Portanto, a sua ação é plenamente adequada para o desiderato que se propôs.

Somando a isso, já é pacificado esse entendimento nessa corte, conforme a jurisprudência abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS. RECOLHIMENTO DE FGTS E VERBA PREVIDENCIÁRIA - INSS.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. REJEITADA.
MÉRITO. FGTS. CONTRATO NULO. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO FGTS. 1. É devido a verba fundiária aos servidores temporários que tiveram o contrato declarado nulo pela administração pública. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS. SERVIDOR TEMPORÁRIO IRREGULAR. GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENQUADRAMENTO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Servidores públicos mesmo admitidos de forma irregular, fazem jus as verbas previdenciárias a fim de contar tempo de serviço para aposentadoria, conforme art. 40, § 13 da CF. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO NO SENTIDO DE RECOLHER AS VERBAS ATINENTES AO FGTS E INSS À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 201130051133 PA, Relator: ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Data de Julgamento: 04/06/2013, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/06/2013)

Por tais questões, REJEITO preliminar de Impossibilidade Jurídica do pedido.

MÉRITO

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS – DO VÍNCULO COM O ENTE PÚBLICO – DO DIREITO ÀS PARCELAS NÃO DEPOSITADAS

Esclareço que a matéria discutida já foi alvo de muitas controvérsias, uma vez que existia dúvida quanto ao direito daqueles servidores contratados de forma temporária pela Administração Pública perceberem ou não o saldo do FGTS.

Foi com o advento da Carta Magna de 1988, que se tornou inconstitucional a contratação direta de funcionários pela administração pública, só cabendo o ato nas exceções previstas em lei.

Assim, teve a Suprema Corte que estabelecer nos RE 596478-7/RR e RE 765320 RG, a tese de que, os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais, desrespeitarem o texto legal, devem ser declarados nulos, reconhecendo aos ex-servidores direito às parcelas do FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Portanto, demonstrou o Pretório Excelso, que o direito ao saldo do FGTS surge pela irregularidade na contratação efetuada pelo ente Federado, o que leva a declaração de nulidade do objeto, garantido ao prejudicado os valores do FGTS.

Desse modo, no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765320 ED, o STF tratou de efetivar a tese de que o direito aos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não se aplica só aqueles que possuem contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim a todos os servidores que foram irregularmente contratados. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Não prospera, assim, a tese levantada pelo apelante, a qual defende o direito ao FGTS apenas aqueles trabalhadores que possuem vínculo de caráter celetista.

O direito ao FGTS, concedido aos trabalhadores contratados irregularmente pela Administração Pública, não surge pelo vínculo com o ente, mas sim pelo vício na contratação efetuada pelo ente estatal.

Além disso, é essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2. Assim, constata-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

3. Assim, conforme entendimento firmado pelo STF, sendo reconhecida a nulidade da contratação temporária, deve ser determinado o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

(...)

5. Recurso conhecido e provido.

(5023218, 5023218, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

O apelante, enfatiza em seu recurso outra causa de impedimento para o pagamento de tais parcelas, que seria a impossibilidade de solver os valores não depositados no FGTS, uma vez que a lei só permitiria a percepção dos valores depositados.

Sem embargo, esclareço ao apelante que apesar da pronúncia do art. 19-A estabelecer a percepção dos valores depositados no FGTS, entende-se, também, como devidos os valores não efetuados no fundo.

Não se trata mais de resgate dos valores, mas sim de indenização pela ilegalidade da contratação efetuada pela Administração Pública.

Assim, entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2. Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

(...)

6. O cumprimento da obrigação deve seguir o comando do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, todavia, no aspecto do depósito dos valores de FGTS, concluo que o pagamento deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

7. Apelação e Reexame necessário conhecidos e não providos.

(5023234, 5023234, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

De mesmo modo, colaciono a tese firmada em sede de Mandado de Segurança, por este Egrégio Tribunal de Justiça:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados. Ocorre que, o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS. Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS.

Destarte, não restam dúvidas quanto ao direito da apelada em perceber as verbas do FGTS.

DO ÔNUS DA PROVA

Alega o apelante que o ônus de provar todos os fatos presentes na exordial é exclusivamente da apelada. Contudo, faz-se mister colacionar o texto legal contido no art. 373, inciso II e § 1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Porquanto, não prospera a alegação do apelante quanto à impossibilidade de aplicação do ônus ou da inversão do ônus da prova a ele, visto que, como restou demonstrado pelo artigo supra, é dever do apelante impugnar todos os fatos trazidos pela apelada em exordial, uma vez que não seria plausível a própria autora apresentar causa impeditiva daquilo que pleiteia.

Além disso, é sabido que é dever da Administração Pública, como contratante, estar guarnecida de todos os dados referentes a seus funcionários, principalmente em relação a pagamentos, como forma de manter a lisura do serviço administrativo público.

Logo, deve produzir todas as provas que se fizerem necessárias para declarar a modificação ou extinção do direito da autora, vez que é ônus do réu apresentá-las.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Argui o apelante a hipótese de aplicação da prescrição quinquenal, levando a delimitação dos valores dos últimos cinco anos antes do ajuizamento da demanda.

Dessa maneira, declaro desde já que prospera tal argumentação, visto que ao titular do direito só é permitido solicitar as verbas devidas e não adimplidas dos últimos 05 (cinco) anos, a contar regressivamente da data do oferecimento da ação.

Há impossibilidade de se atribuir ao requerente direito ao saldo do FGTS de todo o período laborado, visto que a legislação especial só autoriza os últimos 5 (cinco) anos, essa é a redação encontrada no art. 1º do Decreto 20.910/32.
In verbis
:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios
, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Bem delimita a jurisprudência corrente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA.
PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

(...)

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

4. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

(...)

(4772461, 4772461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-25)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada
quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública
, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

(...)

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

Além disso definiu o STF no julgamento do Tema 608 (ARE 709.2012/DF), no qual atribuiu efeitos prospectivos a instrução, fixando assim a seguinte tese:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo entre o período de 16.01.1994 a 31.12.1989, ajuizando-se a ação em 18.12.2014.

Logo, a conta que deve ser feita é a seguinte, se ao termo inicial do contrato, qual seja ano 1964, acrescermos 30 (trinta) anos, temos 1994. De outro modo, se observarmos a data do julgamento do ARE 709.2012/DF, qual seja 13/11/2014 e acrescermos 05 (cinco) anos, teremos 13/11/2019 como termo fatal para o ajuizamento da ação.

Destarte,
in casu
deve ser adotada a prescrição quinquenal, gerando o direito de a apelada perceber os valores referentes apenas os últimos 05 (cinco) anos laborados.

Assim, compulsando os autos restou por constatado que, a decisão do juízo
a quo
não respeitou essa delimitação conhecendo o direito de a autora perceber os valores do FGTS de todo o período laborado, vejamos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por TELMA SUELI DIAS AIDO PIRES, para:
a) reconhecer, respectivamente, o contrato de trabalho no período constante

no período constante da inicial: de 1964 a 1989”
(grifo nosso).

Porquanto, devo atender ao pedido efetuado pelo apelante e conhecer da prescrição quinquenal, dando a apelada o direito a perceber apenas as verbas do período correspondente aos cinco anos anteriores ao termo final do contrato de trabalho.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pede o apelante que sejam os honorários advocatícios fixados com base no art. 20 §4º do CPC, diferente da fixação de acordo com o §3º, do mesmo artigo, pela sentença inferior.

Precipuamente, deve-se esclarecer que com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/1973. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73.
IRRISORIEDADE DA VERBA. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução que foram acolhidos pelo Tribunal de origem.

2. A C

orte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Assim, considerando que, no particular, a sentença foi prolatada no ano de 2014, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73.

3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC/73), não estando o julgador adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art 20 do CPC/73, na hipótese de utilizar o valor da causa como critério para a fixação da verba. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1708413/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I
NCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

IV - No tocante à legislação aplicável para a fixação da verba honorária sucumbencial, esta Corte Superior considera que "o marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previstos no código de Processo civil de 2015 é a data da prolação da sentença (....).

Proferida a decisão sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais" (REsp n. 1.765.555/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/5/2019).

V – A sentença foi proferida em 26/11/2015, sendo de rigor a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, as novas disposições do Código de Processo Civil de 2015 acerca da verba honorária não podem ser observadas na hipótese em tela.

(...)

(AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Diante do exposto, prevalece a fixação dos honorários de acordo com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, ou seja, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

(...)

§ 4º
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Porquanto, como foi dada a causa valor inestimável e foi vencida a fazenda pública, a demanda se enquadra na hipótese do §4º do artigo supra.

Assim, a fixação da verba honorária deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta Egrégia Turma.

DO SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA

Infere o apelante, que deveria ser a matéria sobrestada com base no RE 596.478 RR (Tema 191), o qual analisou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Todavia, não se deve sobrestar a matéria por motivo de questão já discutida, a qual, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário, verifiquei que a sentença de piso fixou multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia tal delimitação não é cabível, uma vez que a demissão da apelada não se deu por vontade da Administração Pública, mas sim pela imposição da norma constitucional que insurgiu.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já delimitou por diversas vezes a impossibilidade da aplicação de multa sobre os valores do FGTS, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS,
SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO).
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF. 2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29) (Grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DE FGTS E MULTA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das informações e documentos constantes nos autos, verifica-se que a apelada, de fato, laborou para o Município de Dom Eliseu na condição de servidora temporária. 2. Todavia, em petição inicial a requerente pleiteou o pagamento de 13º salário, férias e o 1/3 constitucional, gratificação de nível superior e adicional de insalubridade, ou seja, inexistiu alegação de irregularidade na contração, tampouco pedido de pagamento de FGTS e multa.
3. Desse modo, conclui-se que a sentença vergastada extrapolou os limites da petição inicial, pelo que deve ser reformada.

4. Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que condena o apelante ao pagamento de FGTS e multa de 20%.

5. Recurso conhecido e provido.

(4904431, 4904431, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

Porquanto, em reexame necessário reformo a sentença de piso para que seja excluída a multa de 20% (vinte por cento).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS, reformando a sentença apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, e arbitrado os honorários advocatícios com base no artigo 20, §4º do CPC/73, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, altero os termos do
decisum
para que seja removida a multa de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022